Tribunal: TJMT
Processo: 0000628-88.1997.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000628-88.1997.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), WALDEMIR LUIS DO CARMO MARTINS - CPF: 369.012.459-04 (APELADO), EDIMILSON LUIS GUEDES - CPF: 020.046.218-00 (APELADO), JANE MÁRCIA DE V. MOURA (APELADO), VOLNEI DE VASCONCELLOS MOURA - CPF: 052.079.008-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA -
CPC/73 –
SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DO DEVEDOR - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

Por ocasião do julgamento do REsp 1604412/SC, submetido ao rito do incidente de assunção de competência, o STJ consolidou o entendimento de que incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980), desnecessária a intimação do exequente para dar andamento ao processo para efeito de início da contagem do prazo
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000628-88.1997.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que pronunciou a prescrição intercorrente,
ex officio
, na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
WALDEMIR LUÍS DO CARMO MARTINS, EDMILSON LUÍS GUEDES e JANE MÁRCIA DE V. MOURA
.

De conseguinte, julgou extinta a demanda, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Condenou o Apelante no ônus da sucumbência, ficando obrigado a pagar as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformado, o Apelante recorreu alegando que o processo foi arquivado provisoriamente em virtude de não ter localizado bens dos Apelados; assim, segundo alegam, inexistem motivos para a extinção açodada da demanda.

Arguiu que, após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 em 18/03/2016, passou a ser determinado que os processos poderiam permanecer arquivados pelo período de 01 (um) ano e, não havendo manifestação do Banco Apelante, iniciaria o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, ou seja, o prazo findaria em 18 de março de 2022.

Sustentou que deve ser afastada a condenação das custas e honorários, fundamentando que a

prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente
.

No mais, aduziu que a sentença incorreu em
error in procedendo
, uma vez que o Juiz da causa deixou de determinar a sua intimação prévia do Banco Apelante antes de pronunciar a prescrição intercorrente, o que configura decisão surpresa.

Diante desses argumentos, o Banco Apelante pugna pela reforma da sentença, haja vista que está evidente o equívoco procedimental.

Registro que os Apelados Waldemir e Jane Márcia quedaram-se inertes no tocante ao direito de defesa, sendo dispensável a sua intimação, conforme artigo 346 do CPC. Lado outro, o Apelado Edimilson Luiz Guedes foi assistido pela Defensoria Pública e as contrarrazões foram apresentadas no ID. 113887974.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial em desfavor de
WALDEMIR LUÍS DO CARMO MARTINS, EDMILSON LUÍS GUEDES e JANE MÁRCIA DE V. MOURA
, tendo em vista a inadimplência destes quanto às notas promissórias originadas do Termo de Renegociação de Operação de Crédito, celebrado em 12/12/1995.

A distribuição da Execução se deu em 24/01/1997 e, em
29/01/1997
, foi determinada a citação dos Apelados, tendo ocorrida a citação de Waldemir Luiz; a Sra. Jane Márcia de V. Moura recusou-se a dar ciência à citação, e Edimilson Luiz Guedes não foi citado

(ID. 102531478 – fl. 22 do processo físico).

Posteriormente, foi determinada nova expedição do Mandado de Citação, Penhora e Avaliação aos executados, tendo sido fixado honorários advocatícios para o caso de pronto pagamento. Todavia, a tentativa de citação pessoal foi infrutífera (ID. 102531478 – fl. 36 do processo físico).

Logo em seguida, o Banco Apelante requereu a citação por edital do executado Edimilson Luís Guedes, sendo deferido pelo Juiz singular (ID. 102531478 – fl. 39 do processo físico).

Desse modo, decorrido o prazo editalício, o Oficial de Justiça não localizou bens penhoráveis, razão porque o Apelante pugnou pela realização de busca de bens aos cartórios. Pelo Juiz da causa fora realizada a tentativa de busca de bens, não tendo obtido êxito.

Diante disso, em 10/06/1999, o Apelante pediu a suspensão do feito, nos termos do art. 791, III, do CPC/73, até localizar bens dos executados. Assim, a execução foi arquivada em 26/11/1999 (ID. 102531478 – fls. 66/67 do processo físico).

Decorridos 20 (vinte) anos de suspensão, o Apelado Waldemir Luiz do Carmo Martins requereu o desarquivamento do feito para dar prosseguimento ao mesmo.

Em 12/08/2019, o processo foi redistribuído à Vara Especializada em Direito Bancário, tendo o Juiz singular intimado o Banco Apelante, em 07/11/2019, para manifestar aos autos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito; porém, embora instado a se manifestar, o Apelante quedou-se inerte (ID. 102531478 – fl. 79 do processo físico).

Em seguida, em 19/11/2019, o Apelado Waldemir Luís do Carmo Martins opôs Exceção de Pré-executividade suscitando a ocorrência de prescrição intercorrente (ID. 102531478 – fls. 80/93 do processo físico).

Em 27/11/2019, o Banco Apelante foi intimado, mais uma vez, para se manifestar sobre a Exceção apresentada pelo executado (ID. 102531478 – fls. 99 do processo físico).

De seu turno, em 06/12/2019, o Banco Apelante peticionou requerendo, preliminarmente, a rejeição da Exceção de Pré-executividade, ao argumento de que o Executado/Apelado visa procrastinar o andamento do feito. No mérito, manifestou pela impossibilidade de declarar a prescrição intercorrente, visto que a execução permaneceu suspensa, haja vista que não foi possível a localização de bens penhoráveis (ID. 102531478 – fls. 100/104 do processo físico).

Em seguida, foi prolatada a sentença que pronunciou a prescrição intercorrente, por paralisação do feito por prazo superior ao prescricional.

Feita a necessária contextualização dos fatos, passo ao enfrentamento do apelo.

É cediço que configura-se a prescrição intercorrente quando o processo ficar paralisado por falta de iniciativa do exequente, por prazo igual ou superior ao previsto para a prescrição do título executivo.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre Jurista Sílvio Sávio Venoza, in Direito Civil - Parte Geral, São Paulo: Ed. Atlas, 4a ed, p. 657:

"Lembre-se, a propósito, de que, se o processo ficar paralisado, sem justa causa, pelo tempo de prescrição, esta se consumará. É o que se denomina prescrição intercorrente."

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a pretensão de executar prescreve no prazo da ação, consoante a Súmula 150 do STF:
"prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

Nesse sentido, bem sinalizou o Min. Paulo de Tarso Sanseverino no mencionado voto proferido perante a Terceira Turma (REsp n. 1.522.092/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 13/10/2015):

Como o Código de Processo Civil em vigor não estabeleceu prazo para a suspensão,
cabe suprir a lacuna por meio da analogia, utilizando-se do prazo de um ano previsto no art. 265, § 5o, do Código de Processo Civil e art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80.
Caso o juízo tivesse fixado prazo para a suspensão, a prescrição seria contada do fim desse prazo, após o qual caberia à parte promover o andamento da execução. [sem destaques no original].

Findo prazo razoável de 01 (um) ano para suspensão da demanda, também o prazo prescricional deve ser retomado e, uma vez consumado, deve ser reconhecida a prescrição com observância do contraditório.

Convém destacar que o Ministro Marco Aurélio Bellizze, no Recurso Especial n.o 1.604.412 – SC, pronunciou que “
se, por um lado, deve-se salvaguardar o interesse do credor que promove a ação e dá andamento regular ao processo, no quanto lhe cabe, por outro, também não se pode abandonar o devedor, mantendo sobre ele a ameaça constante de um processo paralisado ad eternum
”.

Nesse turno, importante mencionar que o Código de Processo Civil de 1973 não regulava a prescrição intercorrente. Na verdade, por existir uma lacuna na lei, conferia a matéria de prescrição intercorrente o mesmo tratamento ofertado pelo art. 40, § 2o, da Lei de Execução Fiscal, ou seja, contava-se o prazo de 01 (um) ano a partir da suspensão da demanda, após, caberia a parte promover andamento da execução.

O atual Código de Processo Civil normatizou a prescrição intercorrente em seu art. 1.056, dispondo que “
Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código”.

Desse modo, encontrando-se suspenso o processo executivo, o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir um ano contado da entrada em vigor do NCPC, em interpretação conjunta dos arts. 1.056 e §§ 1o e 4o, do art. 921 do mesmo diploma legal.

Na hipótese, a Ação de Execução de Título Extrajudicial, lastreada em Termo de Renegociação de Dívida, foi ajuizada em 27/01/1997, tendo o feito tramitado regularmente até o pedido de suspensão do processo em 22/06/1999 (fls. 66/67). Ressalto, que não houve fixação do prazo de suspensão, razão pela qual o prazo da prescrição intercorrente conta-se do transcurso de um ano do sobrestamento do feito, logo, o termo
a quo
é 22/06/2000.

Em 2003, com a entrada em vigor do Novo Código Civil, por se tratar de dívida líquida constante em instrumento particular, o prazo da pretensão fulminou em 2008, nos termos do art. 206, § 5.o, inciso I, do Código Civil.

Ocorre que o processo ficou paralisado por quase 20 (vinte) anos, ou seja, até 13/05/2019 (fl. 70), quando a parte Apelante peticionou no feito. Isso significa, com clareza solar, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Correto, portanto, o entendimento do Juiz da primeira instância, que proclamou a prescrição intercorrente.

Diante de tais assertivas, cuidando-se de execução fundada em nota promissória, há de se reconhecer a ocorrência prescrição intercorrente em virtude de o processo ficar paralisado por mais de três anos, no caso, por 20 (vinte) anos, sem justa causa, por culpa da parte exequente, que deixou de promover os atos necessários para a sua movimentação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE CINCO ANOS - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - PRECEDENTE STJ - CREDOR INTIMADO A SE MANIFESTAR - PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS - SENTEÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
No caso em análise, o processo de execução ficou paralisado a requerimento da parte credora por mais de 5 (cinco) anos, o que implica o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Segundo a posição atual do Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do IAC instaurado no REsp n.1604412/SC, para o reconhecimento de prescrição intercorrente, é desnecessária a prévia intimação pessoal do credor.
(TJ-MT 00325560320108110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2021 – sem destaque no original).

No tocante à alegada necessidade de prévia intimação para dar andamento ao feito, convém ressaltar que o Banco Apelante foi instado a se manifestar (fl. 79), sob pena de extinção do feito, porém quedou-se inerte.

Portanto, a sentença guerreada não merece reforma, máxime porque está configurada a prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau.

Tendo em vista o disposto no art. 85, CPC, condeno o Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive as recursais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022